Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. VALIDADE.
1. A prova da existência de instrumento de cessão de crédito contendo os dados do contrato cujo crédito foi cedido é suficiente para comprovar a operação.
2. A cessão de crédito realizada pelo vendedor que se responsabilizou solidariamente com o comprador pelo cumprimento das obrigações junto à instituição financeira é válida, principalmente quando não há prova do pagamento pelo comprador.
3. “A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior.” (EAREsp no 1.125.139/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021).
4. Sendo exigível o crédito cedido mesmo sem a notificação do devedor, sua inscrição em cadastro de inadimplentes, além de legal, cumpre o objetivo da referida notificação.
5. Recurso conhecido e não provido.